Tribunal: TJBA
Processo: 8037482-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037482-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: ORLANDO BARBOSA MACEDO e outros

Advogado(s)
:
MURILO GOMES MATTOS

PJ1

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FRAUDE CONTRATUAL E REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que restabeleceu o contrato de plano de saúde dos agravados, ao fundamento de que a suposta fraude alegada pela seguradora demandaria dilação probatória, incompatível com a fase de cognição sumária. A embargante alegou omissão quanto à análise da tese de fraude, notificação de cancelamento, desnecessidade de procedimento administrativo e ausência dos requisitos legais da tutela de urgência.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar todos os argumentos da parte embargante, especialmente no que se refere à configuração de fraude contratual e aos pressupostos para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão recorrido apreciou adequadamente os fundamentos levantados, entendendo que a verificação da suposta fraude exigiria instrução probatória mais aprofundada, incabível em sede de agravo de instrumento.

4. A manutenção da tutela de urgência foi justificada pela insuficiência de provas robustas que autorizassem a rescisão unilateral do contrato.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização como meio de reexame da matéria já decidida.

6. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não cabe rediscutir o mérito da decisão judicial por meio de embargos de declaração, quando ausentes vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A análise de indícios de fraude contratual demanda dilação probatória, sendo incabível sua apreciação em sede de agravo de instrumento com cognição sumária."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n.
8037482-54.2025.8.05.0000
, em que figura, como Embargante,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
, e, como Embargada,
ORLANDO BARBOSA MACEDO E JULIA NAZALY CARDOSO MACEDO
.

ACORDAM
os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
não acolher os embargos de declaração
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,____ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça